Tribunal: TJSP
Processo: 1012309-38.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1012309-38.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado TERRACOM ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
MAGALHÃES COELHO (Presidente sem voto), EDUARDO GOUVÊA E
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012309-38.2019.8.26.0562 -
2
Voto no 40.273
APELAÇÃO no 1012309-38.2019.8.26.0562 SANTOS
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante: MUNICÍPIO DE SANTOS
Apelado: TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA.
MM. Juiz de Direito: Dr. Fabio Sznifer
CONTRATO ADMINISTRATIVO. Prestação
de serviços de limpeza pública. Pagamentos
realizados pela municipalidade pelo valor
singelo e em desacordo com os prazos
previstos em contrato. Álea extraordinária não
verificada. Incidência de correção monetária e
juros
moratórios.
Atualização
que
deve
obedecer o pacto firmado entre as partes. Juros
incidentes nos termos da lei. Recursos
denegados.
Trata-se de ação de cobrança movida por
Terracom Construções Ltda. contra o Município de Santos, objetivando o
recebimento de juros e correção monetária incidentes sobre pagamentos
realizados com atraso e pelo valor singelo, relacionados ao contrato no 282/2017
(f. 43/78), que concerne a prestação de serviços de limpeza pública. O montante
indicado na inicial é de R$ 270.277,58.
Julgou-a parcialmente procedente a sentença
de f. 163/8, cujo relatório adoto, para condenar a ré ao pagamento das diferenças de juros
e correção monetária decorrentes do inadimplemento da requerida em cumprir com sua obrigação
de pagamento no termo estipulado, em relação aos débitos indicados na inicial e pagos com atraso
superior a 30 dias, conforme planilhas juntadas com a exordial (fls. 83/84, 86 e 110). Sobre o
montante devido, a ser apurado em fase de liquidação, deverá incidir correção monetária pelo
IPCA-E e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, ambos (correção e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012309-38.2019.8.26.0562 -
3
juros) a partir do trigésimo dia do vencimento (cláusula 7a, parágrafo oitavo, fls. 45).
Além do reexame necessário apelou a ré (f.
170/9).
Suscita preliminar de cerceamento de defesa
por falta de perícia contábil. No mérito, colima a improcedência da demanda ante
a ausência de previsão contratual dispondo sobre juros, pois da avença consta
apenas previsão de correção monetária. Reafirma que não houve atrasos e que
não há certeza quanto aos vencimentos das parcelas. Aduz que os pagamentos
seriam feitos por crédito em conta, mas a autora não apresentou extratos
bancários correspondentes. Não há mora da Administração porquanto as
despesas decorrentes de contrato são garantidas por empenho de despesa prévio,
nos termos da Lei 4.320/64, e eventual retardamento na liquidação indicaria
inconsistência na cobrança. Por derradeiro, obtempera que o pagamento deve
obedecer à ordem cronológica, nos termos do artigo 5o da Lei 8.666/93 e não está
sujeito a atualização monetária.
Contrarrazões a f. 182/9.
É o relatório.
1. Inicialmente, afasto a preliminar de
cerceamento de defesa, vez que a apuração dos fatos depende de
simples cálculo aritmético associado a cotejo de documentos, sem
exigir pronunciamento sobre matéria técnica especializada. Eventual
verificação do montante exato devido bem poderá ser realizada na
fase de cumprimento.
2. As partes firmaram o contrato no
282/2017 de prestação de serviços de limpeza pública (f. 43/78) com
aditamento a f. 79/82.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012309-38.2019.8.26.0562 -
4
O Município não impugnou a execução dos
serviços contratados, não admite o atraso e sustenta ausência de previsão
contratual de juros em caso de mora.
Todavia, como enfatizado na origem, a ré em
sua contestação embora negue a existência de atraso nos pagamentos, não faz qualquer prova da
ocorrência dos pagamentos dos débitos de forma tempestiva, a revelar que inequivocamente
ocorreram atrasos imputáveis à própria requerida, uma vez que esta não logrou em realizar
qualquer comprovação em sentido contrário (f. 165); a defesa veio despida de qualquer
prova desconstitutiva do direito pretendido pela autora.
O contrato, destaco, em sua cláusula
sétima, prevê que os serviços obedeceriam ao regime de empreitada por
preço unitário e pagos em parcelas mensais, correspondentes às respectivas medições.
A autora, a seu turno, obrigou-se a emitir nota fiscal/fatura contemplando
o valor efetivamente realizado no mês anterior (f. 44).
No que tange ao pagamento, estipulou-
se na mesma cláusula sétima, parágrafo quinto (f. 45) que seria efetuado
mediante crédito em conta corrente, em até 20 (vinte) dias fora o decêndio, a contar
do primeiro dia útil após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, com a aceitação
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos SESERP, que a encaminhará ao
setor competente para as devidas providências. E, em caso de atraso superior a
30 (trinta) dias, será adotado como critério de atualização financeira, a variação
do IPCA-IBGE, no período (parágrafo oitavo da mesma cláusula; f. 45).
O aditivo de f. 80, posteriormente, ampliou o prazo de vigência e
ratificou as cláusulas contratuais.
Assim, o pacto claramente especificou
as condições de pagamento que, inclusive, foram durante alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012309-38.2019.8.26.0562 -
5
meses, cumpridas pela ré. Dentre elas, não há a exigência de exibição
de extratos para comprovação dos pagamentos. Ao revés, por se
tratar de fato positivo, em contraposição à alegação negativa competia
à devedora demonstrar, documentalmente, que depositou cada
parcela devida no tempo justo ou, ao menos, com atraso inferior ao
alegado. Algo que foi sequer cogitado.
A f. 83/84 a autora indicou faturas dos
meses em que houve atraso no pagamento por prazo superior a 30
dias:
Fatura 205, com atraso de 395 dias;
Fatura 208, com atraso de 403 dias;
Fatura 211, com atraso de 401 dias;
Fatura 217, com atraso de 358 dias;
Fatura 221, com atraso de 353 dias;
Fatura 225, com atraso de 336 dias;
Fatura 228, com atraso de 340 dias;
Fatura 231, com atraso de 323 dias;
Fatura 237, com atraso de 129 dias;
Fatura 243, com atraso de 77 dias.
A empresa prestadora do serviço solicitou
administrativamente o pagamento das diferenças, apresentando as notas fiscais
eletrônicas e medições mensais referentes aos serviços, com firmas da fiscalização
municipal, nos termos do contrato, sem, contudo, obter a satisfação do débito por
parte da ré (f. 85/126).
Certo, então, que houve o atraso, e o
pagamento singelo do débito, sem a incidência da correção monetária, passou a
estimular a impontualidade e a permitir o enriquecimento sem causa do
contratante. Correta, portanto, a sentença com a aplicação do índice
expressamente previsto na avença como critério de atualização da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012309-38.2019.8.26.0562 -
6
Também correto o decisum no que refere aos
juros de mora.
Deveras, ainda que inexistente a previsão
contratual, a mora ocorre ex re, decorrente do simples inadimplemento, na
conformidade do art. 394 do Código Civil. E o art. 396 incide apenas no subjetivo
do apelante, que, por razões somente a ele imputáveis, estabeleceu prioridades
próprias de pagamentos, em desrespeito aos prazos assinalados no contrato. Tal,
evidentemente, não é imputável ao credor que, ao tempo e modo certos, adimpliu
sua parte da obrigação bilateral, de forma a fazer jus ao recebimento da
contrapartida pecuniária no tempo, lugar e forma estipulados no contrato.
A álea extraordinária à qual alude o apelante
não se materializa, pois não se tem notícia de que a crise econômica vivida tenha
afetado, igualmente, a todos os entes públicos (álea objetiva). A matéria é bem
explicada por Arnoldo Medeiros da Fonseca no clássico Caso Fortuito e Teoria da
Imprevisão. O que teria havido, isso sim, não passou de desarranjo das contas
públicas de responsabilidade única e exclusiva do Administrador que, por razões
as mais diversas, não se preparou para enfrentar as dificuldades que já se faziam
prever, malgrado o discurso oficial.
In casu, à mingua de cláusula contratual
específica a tal respeito, o Juízo corretamente aplicou a taxa paga nos
investimentos em cadernetas de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação da Lei 11.960/09 (f. 167), e do quanto assentado pelo STJ
ao resolver o Tema 905.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO.
CONTRATO
DE
OBRA
PÚBLICA. PAGAMENTO EM ATRASO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. JUROS. INCIDÊNCIA. 1. “A submissão
dos contratos administrativos às cláusulas nele estabelecidas,
como prevê o art. 44 do Decreto-Lei 2.300/86, não exime a
Administração de pagar com correção monetária as parcelas
em atraso, ainda que omisso a respeito o contrato. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012309-38.2019.8.26.0562 -
7
descumprimento da avença, no caso, se deu pelo atraso do
pagamento, e não pela incidência da correção monetária, que
nada mais é do que a recomposição do valor real da moeda"
(REsp 599.851/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU de
09.05.05).2. "Pagamento em atraso, feito pelo Poder Público,
só o libera quando integralmente pago, incluindo-se na
integralidade os consectários legais e a correção monetária"
(REsp 202.912/RJ, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins,
Rel. p/ acórdão Eliana Calmon, DJU de 12.06.00). 3.
Recurso especial conhecido em parte e provido também em
parte1.
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
Pretensão de recebimento por prestação de serviços de
limpeza, no valor de R$ 783.272,18, o qual restou
incontroverso,
acrescido
dos
consectários
de
mora
decorrentes do pagamento em atraso. Pagamentos de
parcelas efetuados em atraso que justificam a cobrança de
atualização monetária e juros moratórios. Correção que é
devida, haja vista consubstanciar recomposição da perda do
valor da moeda, sob pena de configurar enriquecimento
ilícito.
Precedentes
STJ.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Incidem os juros aplicados à caderneta de
poupança, nos termos da Lei no. 11.960/09; e correção
monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) índices fixados em conformidade com o
que foi decidido pelo STF, no RE 870.947/SE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Ante
a
pouca
complexidade da causa, e desnecessidade de dilação
probatória, reduz-se a verba honorária para R$ 15.000,00,
em
nome
dos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade. Recursos providos parcialmente quanto à
verba honorária.2
Agregados os fundamentos da sentença, nego
provimento aos recursos, a propósito do que elevo a honorária em dois pontos
percentuais.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
1 REsp no 917.309/SP, Min. Castro Meira, j. 2.8.2007.
2 Ap. no 1025330-62.2018.8.26.0224, Des. Bandeira Lins, j. 18.12.2019.